Tribunal: TJSP
Processo: 1062089-07.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO (INCÊNDIO) OCORRIDO NO IMÓVEL – APÓLICE PREENCHIDA EM EQUÍVOCO - PARTE AUTORA QUE NÃO AGIU COM DILIGÊNCIA ESPERADA QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO